Tribunal: TJMT
Processo: 1000824-32.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000824-32.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Custas, Multas e demais Sanções]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SEBASTIAO PIRES BARBOSA FILHO - CPF: 089.148.738-70 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO), S P BARBOSA FILHO - ME - CNPJ: 00.364.856/0001-46 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade,proveu parcialmente o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA COMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO POSTULADO - CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – ARTIGO 98, §§ 2o e 3o DO CPC – AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita requer a comprovação da carência financeira do requerente, capaz de impossibilitá-lo de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família. Presentes elementos que demonstrem a insuficiência de recursos, impõe-se o deferimento da gratuidade.

2.

“A parte beneficiária da justiça gratuita, quando vencida, fica sujeita à sucumbência, não se furtando ao pagamento dos consectários dela decorrentes, devendo a condenação constar da sentença, ficando sobrestada por 05 anos ou até que a parte vencedora comprove não mais subsistir o estado de miserabilidade da parte vencida" (STJ, REsp 170.745/SP,Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, DJU de 24/08/98). V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1126577/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 10/04/2018)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
SEBASTIÃO PIRES BARBOSA FILHO e OUTRA
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da

Segunda Vara Cível da Comarca de Juara/MT,
M.M. Alexandre Sócrates Mendes
, nos autos da Execução Fiscal no 2421-82.2007.811.0018 (cód. 24395) ajuizada em seu desfavor por meio do
MUNICÍPIO DE JUARA
,
que indeferiu o requerimento de Justiça Gratuita formulado pelo Agravante e, de consequência, manteve a condenação do mesmo ao pagamento das custa processuais.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante que seu requerimento pela assistência judiciária gratuita foi indeferido de plano, sem que lhe fosse oportunizada a demonstração de hipossuficiência, o que contrataria os regramentos processuais civis.

Aduz que que o processo foi extinto sem resolução de mérito, tendo em vista a quitação da dívida administrativamente, o que demanda a dispensa do pagamento de custas processuais, a teor do que dispõe o artigo 90, § 3o, do Código de Processo Civil, notadamente porque sequer ocorrida a triangulação processual.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para obter a concessão da gratuidade e suspensão dos efeitos do
decisum
impugnado.

Sem contrarrazões pela parte agravada.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da súmula 189/STJ, “
é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de Justiça Gratuita formulado pelo Agravante e, de consequência, manteve a condenação do mesmo ao pagamento das custas processuais.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a parte agravante requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciaria, que, no entanto, fora negado pelo juízo a quo pelos seguintes fundamentos:

“INDEFIRO o pleito de fls. 55, eis que a parte executada não comprova sua hipossuficiência. A parte interessada não trouxe aos autos qualquer documento para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Outrossim, sendo as custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário, sendo imperioso o indeferimento de pedidos de justiça gratuita quando o pseudo beneficiário não comprova sua situação de hipossuficiência.”

Em razão da irresignação, a parte agravante interpôs o presente agravo de instrumento.

Com efeito, o pedido de justiça gratuita pode ser requerido em qualquer momento processual, devendo, para a sua concessão, ser analisado os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual assim dispõe:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2o, do sobredito regramento legal estabelecer que o Magistrado somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, no mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Vê-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

Portanto, verifico, que no caso em comento, a parte agravante cumpriu a exigência legal de demonstrar que necessita da gratuidade da justiça visto que o seu pedido veio amparado em documentos que demonstram sua hipossuficiência financeira, mesmo que momentânea, somado ao fato de ser assistido pela Defensoria Pública.

Para corroborar tal entendimento, eis as jurisprudências deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL – PEDIDO DE CONCESSAO DE JUSTIÇA GRATUITA - INICIAL INSTRUÍDA COM DEMONSTRATIVO DE RENDA MENSAL E DECLARAÇAO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM SUA INCAPACIDADE FINANCEIRA - BENESSE QUE DEVE SER CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. O benefício da justiça gratuita pode ser concedido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a necessidade da benesse. No caso concreto, a agravante demonstra sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo, devendo ser concedido o benefício, consoante estabelecido pelo art. 4o da Lei no 1.060/50”. (TJMT, AI 29804/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 1/7/2015, Publicado no DJE 6/7/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO PROVIDO. 1- A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação, conforme dispõe o inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. 2- Faz jus ao benefício da justiça gratuita a parte que comprova não possuir condições para arcar com os ônus do processo, sem prejuízo próprio e de sua família.

(N.U 1011584-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO OBRIGACIONAL DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO LEGAL A FAVOR DA POSTULANTE- DECLARAÇÃO DE POBREZA SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DO BENEFICIO – RECURSO PROVIDO . Se as circunstâncias da causa demonstram a incapacidade financeira da parte de arcar com os custos processuais, é o caso de deferir a concessão do benefício da justiça gratuita .

(N.U 1001796-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019)

Assim é que, cotejando os documentos que instruem o presente agravo, vislumbra-se a hipossuficiência econômica da parte agravante, capaz de possibilitar a concessão do benefício pretendido.

Quanto a alegação da parte Agravante de que se encontra isenta em arcar com as custas processuais, melhor razão não lhe assiste.

Isso porque, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, por si só, não afasta a obrigatoriedade ao pagamento das custas e honorários advocatícios, havendo apenas a suspensão da exigibilidade de tais verbas pelo prazo de 05 anos, conforme se denota do artigo 98 §§ 2o e 3o, senão vejamos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 2o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos
que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. (destaquei)

O Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no mesmo sentido,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DO PROCESSO, ENQUANTO DURAR O ESTADO DE MISERABILIDADE. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) IV
.
Consoante remansosa jurisprudência desta Corte,
"a parte beneficiária da justiça gratuita, quando vencida, fica sujeita à sucumbência, não se furtando ao pagamento dos consectários dela decorrentes, devendo a condenação constar da sentença, ficando sobrestada por 05 anos ou até que a parte vencedora comprove não mais subsistir o estado de miserabilidade da parte vencida" (STJ, REsp 170.745/SP,Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, DJU de 24/08/98). (destaquei) V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1126577/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 10/04/2018)

Nesse sentido tem se posicionado este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PRELIMINAR - RECURSO ADESIVO APÓS INTERPOSIÇÃO DE RECURSO AUTÔNOMO (PRINCIPAL) - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - ACOLHIMENTO - MÉRITO - BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE - ARTIGO 12 DA LEI 1.060/50 E ARTIGO 98, § 2o DO CPC/15. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
As partes beneficiárias da justiça gratuita poderão ser condenadas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, no entanto, a exigibilidade ficará sob condição suspensiva. Inteligência do artigo 12 da lei 1.060/50 e artigo 98, § 2o do CPC/15.
(N.U 0000426-73.2007.8.11.0102, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – BOMBEIRO MILITAR – INDENIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORME DE USO OBRIGATÓRIO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO PARCIAL – OCORRÊNCIA – MÉRITO – BENEFÍCIO ETAPA FARDAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 78 DA LC No 231/05 E ART. 80-A DA LC No 244/06 E DECRETO ESTADUAL No 8.178/2006 – AUSÊNCIA DE PROVA DE AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO APÓS A REGULAMENTAÇÃO DO ART. 80-A DA LC No 244/06 – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - CONDENAÇÃO DO BENEFICIÁRIO NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO POR ATÉ 5 ANOS – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. (...) 5.
O beneficiário da justiça gratuita não está isento da condenação em custas processuais e honorários advocatícios. Contudo, enquanto perdurar a situação de carência, o pagamento ficará suspenso por até 5 (cinco) anos.
(N.U 0003173-60.2013.8.11.0045, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2017, Publicado no DJE 14/02/2017) (destaquei)

Partindo dessas premissas, observa-se que o juízo
a quo
pode condenar a parte executada, ora agravante, beneficiária da justiça gratuita, em custas processuais conforme §2o do artigo 98 do CPC, contudo deve se atentar a suspensão de sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos ditames do §3o do mesmo dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para deferir a justiça gratuita e manter a condenação da parte executada em custas processuais, mantendo a sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020